Tribunal: TJES
Processo: 5011763-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO ENTRE UNIDADES PRISIONAIS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DO CUSTODIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de apenado contra decisão que indeferiu pedido de transferência (retorno) para unidade prisional de São Mateus/ES, sustentando ausência de fundamentação concreta para a remoção anterior e alegando violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e finalidade da execução penal, bem como prejuízo à ressocialização e ausência de risco à integridade física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a transferência de preso entre unidades prisionais, determinada por ato administrativo fundamentado na preservação da integridade física do custodiado, frente ao pleito de retorno formulado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Penitenciária detém discricionariedade para decidir sobre a transferência de presos, desde que fundamente o ato em critérios técnicos, administrativos e de segurança.

4. A natureza do crime praticado — delito contra a dignidade sexual — representa fator de vulnerabilidade do custodiado no convívio com outros internos, legitimando a adoção de medida preventiva para resguardar sua integridade física.

5. O ato administrativo que determinou a transferência observou o princípio da prevenção e da preservação da ordem e segurança no sistema prisional.

6. A transferência entre unidades prisionais não configura direito subjetivo do apenado, estando condicionada à conveniência e oportunidade da Administração, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Penitenciária pode promover a transferência de preso entre unidades prisionais com base em critérios de segurança e prevenção, desde que o ato seja devidamente fundamentado.

2. A transferência não constitui direito subjetivo do apenado, submetendo-se à discricionariedade técnica e administrativa do órgão responsável pela execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e XLIX; LEP, arts. 1º, 10, 86 e 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 991.995/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011763-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO MACIEL BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO ENTRE UNIDADES PRISIONAIS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DO CUSTODIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de apenado contra decisão que indeferiu pedido de transferência (retorno) para unidade prisional de São Mateus/ES, sustentando ausência de fundamentação concreta para a remoção anterior e alegando violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e finalidade da execução penal, bem como prejuízo à ressocialização e ausência de risco à integridade física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a transferência de preso entre unidades prisionais, determinada por ato administrativo fundamentado na preservação da integridade física do custodiado, frente ao pleito de retorno formulado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Penitenciária detém discricionariedade para decidir sobre a transferência de presos, desde que fundamente o ato em critérios técnicos, administrativos e de segurança.

4. A natureza do crime praticado — delito contra a dignidade sexual — representa fator de vulnerabilidade do custodiado no convívio com outros internos, legitimando a adoção de medida preventiva para resguardar sua integridade física.

5. O ato administrativo que determinou a transferência observou o princípio da prevenção e da preservação da ordem e segurança no sistema prisional.

6. A transferência entre unidades prisionais não configura direito subjetivo do apenado, estando condicionada à conveniência e oportunidade da Administração, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Penitenciária pode promover a transferência de preso entre unidades prisionais com base em critérios de segurança e prevenção, desde que o ato seja devidamente fundamentado.

2. A transferência não constitui direito subjetivo do apenado, submetendo-se à discricionariedade técnica e administrativa do órgão responsável pela execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e XLIX; LEP, arts. 1º, 10, 86 e 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 991.995/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
RICARDO MACIEL BARBOSA
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 0014104-82.2007.8.08.0024, que indeferiu o pedido de transferência do agravante.

A defesa apresentou razões recursais requerendo a transferência (retorno) do agravante para a unidade prisional de São Mateus.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo agravado mantendo a decisão impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso no parecer de ID 15299648.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
RICARDO MACIEL BARBOSA
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 0014104-82.2007.8.08.0024, que indeferiu o pedido de transferência do agravante.

A defesa apresentou razões recursais requerendo a transferência (retorno) do agravante para a unidade prisional de São Mateus.

Para tanto, aduz que o ato administrativo que determinou a transferência do agravante da unidade prisional de Vila Velha/ES para a unidade prisional de São Mateus/ES carece de fundamentação concreta e configura violação à legalidade, proporcionalidade e à finalidade da execução penal, por afastar o apenado de sua família e prejudicar sua ressocialização.

Além disso, alega que não haveria risco comprovado à integridade física do custodiado.

Colhe-se da decisão agravada que a transferência do reeducando teve fundamento na natureza do delito por ele praticado, qual seja, crime contra a dignidade sexual, situação que representa fator de vulnerabilidade para o custodiado junto aos demais internos.

A decisão agravada foi proferida por medida de precaução, visando inclusive a preservação da integridade física do custodiado, e se encontra amparada pelo princípio da prevenção e da preservação da ordem e segurança no sistema prisional.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer à Administração Penitenciária a discricionariedade para promover a transferência de presos, desde que o faça de modo fundamentado e baseado em critérios técnicos, administrativos e de segurança.

No mesmo sentido, “
A transferência de presos entre unidades prisionais está condicionada aos critérios de conveniência e oportunidade da administração penitenciária, bem como à necessidade de preservar a segurança pública e a ordem pública, não constituindo direito subjetivo do apenado
” (STJ - AgRg no HC n. 991.995/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Dessa forma, concluo que a pretensão da defesa não possui amparo legal, devendo ser desprovida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.